Tribunal: TJMT
Processo: 0007642-91.2007.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007642-91.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), H2O POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 03.053.058/0001-91 (APELADO), NORMA ARGES OLIVA - CPF: 406.720.851-00 (APELADO), SINTIA JANINE OLIVA FERRARI - CPF: 353.454.541-91 (APELADO), JORGE LUIZ VILLAS BOAS - CPF: 272.331.706-49 (APELADO), ARI SILVA - CPF: 533.487.022-91 (APELADO), KARINA SALOME OLIVA - CPF: 630.342.121-00 (APELADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
H2O POCOS ARTESIANOS LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal, identifica pela numeração única: 0007642-91.2007.8.11.0003, movida em face de
H20 POCOS ARTESIANOS LTDA
, onde o Juízo de Origem reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID: 73117961 – pág. 01 a 02).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 73117967 – pág. 01 a 04), quanto a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que não foi observado o transcurso de 06 (seis) anos, em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
H2O POCOS ARTESIANOS LTDA E OUTROS

VOTO

GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o Apelante busca a cassação da sentença proferida pelo Juiz a Quo, ante a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Primeiramente, destaco que o feito executivo se refere ao não recolhimento do ICMS e, de acordo com a CDA constante dos autos, o valor total do débito era de R$ 3.772,46 (três mil setecentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), quando da distribuição da presente ação, na data de 16/07/07.

Verifica-se que na data de 31/07/2007 o Juízo Monocrático determinou a citação do executado, expedindo a carta de citação, que restou infrutífera (não existe o número indicado).

A Fazenda Pública Estadual, após tomar conhecimento de a tentativa de citação havia sido infrutífera, em 26/12/2007, solicitou a citação via edital, que foi deferido pelo Juízo e publicado no Diário da Justiça, deixando o executado fluir o prazo sem qualquer manifestação.

Na data de 01/03/2011 a Exequente requereu a suspensão dos autos por 90 (noventa) dias, em razão de estar em tramite o processo administrativo de compensação.

Transcorrido o prazo, a Fazenda Pública solicitou o arquivamento novamente, pelo mesmo período (15/09/2012).

Posteriormente, com a diminuição do valor executado, em razão do procedimento de compensação, especificamente, em 10/09/2014, o Juízo de Origem arquivou provisoriamente o feito, pelo valor ser inferior a R$ 1.605,45.

Passados mais de 06 (seis) anos, em 15/04/2020, sem qualquer manifestação da Fazenda Pública foi proferida sentença, declarando prescritos o crédito tributário exigido nestes autos, extinguindo o presente feito.

Mostra-se incontroverso que o feito executivo ficou paralisado em arquivo por um lapso de tempo superior a cinco anos, contados da data da decisão que determinou o seu arquivamento provisório, sem baixa na distribuição. Do mesmo modo, resta indubitável que a norma que a regula não suspende o prazo prescricional.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - INTIMAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA - OBSERVADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 ( LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Ademais, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Não demonstrada que a inércia e a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ. (N.U 0000326-30.1999.8.11.0028, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC NÃO OBSERVADOS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ - AFASTADA - EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - RECURSO REPETITIVO ( RESP 1120097/SP) -TEMA 314 DO STJ - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter a exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC. Nos termos do recurso paradigma REsp 1120097/SP, deve ser afastada a aplicação da Súmula 240 do STJ quando não há embargos à execução e restar comprovada que a exequente se manteve inerte. Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento. (N.U 0006007-84.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)”. (destaquei)

Em assim sendo, a ratificação da sentença proferida em primeiro grau é medida que se impõe, já que o Exequente manteve-se silente por um prazo superior a cinco anos, contados da decisão que determinou o arquivamento provisório do feito executivo.

Com tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022